Tribunal: TJDFT
Processo: 0746569-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746569-51.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: AILTON CARVALHO DE QUEIROZ D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de fls. 1/3 ID 27952058 e documentos de fls. 1/3 ID 27952209, porquanto encerrado o ofício jurisdicional desta instância revisora com o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator